Tribunal: TJDFT
Processo: 0031927-58.2013.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. DIREITO INTERTEMPORAL. REGÊNCIA CPC/73. CONSOLIDAÇÃO. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO IMOBILIÁRIO. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. INÉPCIA. REJEITADAS. LUCROS CESSANTES. REPASSE NA PLANTA. DEVOLUÇÃO SIMPLES. DANO MORAL. QUANTUM.
1. A Lei 13.105/15, em vigor desde de 18 de março de 2016, não se aplica à análise de admissibilidade e mérito dos recursos interpostos contra decisão publicada antes desta data. Inteligência do Enunciado Administrativo n. 2 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Afastam-se as preliminares de ilegitimidade passiva ad causam, de incompetência da Justiça Comum e de denunciação da lide em relação ao pedido de ressarcimento dos valores pagos pelo adquirente, a título de juros de obra à Caixa Econômica Federal, visto que tal pretensão se ampara na possível responsabilidade das empresas apelantes pelos danos advindos da impontualidade, no cumprimento da obrigação assumida no contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes.
3. Reconhece-se a legitimidade passiva da empresa participante do grupo econômico responsável pela execução da obra. Assim, à luz da teoria da aparência prevista no diploma consumerista, as empresas devem responder solidariamente pelos danos que causarem.
4. Cabe ao autor suscitar as questões a que se pretende judicializar, trazendo aos autos os fundamentos de fato e de direito, bem como indicando os pontos controvertidos, inclusive a fim de viabilizar o direito de defesa, sob pena de ser reconhecer a inépcia da inicial.
5. Os lucros cessantes são devidos pela simples mora contratual na entrega da obra, representando os danos materiais experimentados pelo consumidor por todo o período em que deixou de usar, fruir ou gozar do imóvel, nos termos do que dispõe o art. 402 do Código Civil.
6. Embora caracterizada a abusividade na cobrança de repasse na planta, a devolução dessa quantia de ser realizada pelas apeladas de forma simples, mormente porque o pagamento em dobro, previsto no artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a demonstração da má-fé.
7. A legalidade da transferência ao consumidor do pagamento da comissão de corretagem foi decidida pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recurso repetitivo n° 1.599.511/SP.
8. Configura dano moral indenizável, o atraso na entrega de imóvel que vulnera o consumidor em seu direito fundamental à moradia, à paz e à dignidade da pessoa humana.
9. Preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência, denunciação da lide e inépcia rejeitadas.
10. Preliminar de legitimidade passiva suscitada pelo autor acolhida.
11. Recurso do réu conhecido e desprovido.
12. Recurso do autor conhecidos e parcialmente provido.